Tribunal: CARF
Processo: 11128.007854/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.007854/2010-87
ACÓRDÃO
3401-013.454 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ULTRAFERTIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 26/07/2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO
DE
DEFESA
EM
RAZÃO
DO
INDEFERIMENTO
DE
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
O indeferimento de requerimento de perícia ou diligência feito de maneira
fundamentada não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis
ou impraticáveis.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
DE
MERCADORIAS.
MISTURA
DE
ALQUIL
AMINOETANOL. CÓDIGO NCM 3824.90.89.
O produto mistura de alquil aminoetanol deve ser classificado no código
NCM 3824.90.89, na condição de produto orgânico de constituição química
não definida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.454 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007854/2010-87
2
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio – Relatora e Presidente Substituta

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Laércio Cruz Uliana Júnior,
George da Silva Santos, Celso José Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, Leonardo
Correia Lima Macedo e Ana Paula Giglio.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 06-064.348
exarado pela 4a Turma da DRJ Curitiba, em sessão de 16/10/2018, que julgou improcedente a
impugnação apresentada pela contribuinte acima identificada.
O lançamento de fls. 02/35, lavrado em 03/12/2010, é relativo à multa por
classificação incorreta na Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM), assim como pelas
diferenças no recolhimento dos tributos e derivou da incorreção na classificação fiscal das
mercadorias importadas, resultando em crédito tributário apurado de R$ 41.326,55, conforme
demonstra o quadro abaixo:

Tributo
Juros de Mora
Multa
TOTAL
IPI
R$ 9.234,43
R$ 3.154,48
R$ 6.925,82
R$ 19.314,73
II
R$ 9.712,53
R$ 3.317,80
R$ 7.284,40
R$ 20.314,73
PIS Importação
R$ 75,65
R$ 25,84
R$ 56,74
R$ 158,23
Cofins - Importação
R$ 348,46
R$ 119,03
R$ 261,35
R$ 728,84
Multa
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 810,03
R$ 810,03
TOTAL
R$ 19.371,07
R$ 6.617,15
R$ 14.528,31
R$ 41.326,56

A Autoridade Aduaneira informa, na descrição dos fatos (parte integrante do Auto de
Infração), que a autuação teve origem na identificação de erro na classificação fiscal das
mercadorias importadas através da Declaração de Importação (DI’) no 07/0987368-3, registrada
em 26/07/2007.
O importador submeteu a despacho mistura de alquil aminoetanol, classificada na
Tarifa Externa Comum no código NCM 2922.19.69. Posição esta destinada para “Produtos
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.454 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007854/2010-87
3
químicos orgânicos - Compostos aminados de funções oxigenadas - Aminoálcoois (exceto os que
contenham mais de um tipo de função oxigenada), seus éteres e seus ésteres; sais destes produtos:
- Outros - NAlquildietanolamina, com grupo alquila de C1 a C3, e seus sais protonados – Outros. À
época dos fatos, este código previa as seguintes alíquotas:
- 2% para Imposto de Importação - II;
- 0% para Produtos Industrializados - IPI;
- 7,60% para a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS;
- 1,65% para o Programa de Integração Social - PIS.
Ocorre que a autoridade aduaneira, após submeter a mercadoria a análise
considerou que a mercadoria deveria ter sido classificada no código NCM 3824.90.89, conforme
descrito no Termo de Verificação Fiscal. Posição esta destinada para “Produtos diversos das
indústrias químicas - Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição; produtos
químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas (incluídos os constituídos
por misturas de produtos naturais), não especificados nem compreendidos em outras posições -
Outros - Produtos e preparações à base de compostos orgânicos, não especificados nem
compreendidos em outras posições - Outros”, cujas alíquotas eram as seguintes:
- 14% para Imposto de Importação - II;
- 10% para Produtos Industrializados - IPI;
- 7,60% para a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS;
- 1,65% para o Programa de Integração Social - PIS.
Por este motivo, a mercadoria foi reclassificada e foram lavrados os Autos de
Infração do presente processo, para exigência da multa por erro de classificação e das diferenças
de tributos incidentes.
A autuada foi cientificada do Auto de Infração para o qual apresentou
tempestivamente sua impugnação (fls 54/61) na qual se insurgiu contra os seguintes pontos:
- correção da classificação fiscal adotada quando da importação das mercadorias;
- necessidade de realização de perícia, a fim de demonstrara correta classificação
do produto em questão.
Foi proferida decisão de primeira instância (fls 107/122) através do Acórdão de no
06-064.348, da 4a Turma de Julgamento da DRJ Curitiba, de 16/10/2018 que julgou, por maioria
de votos, improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário em discussão.
Inconformada, a Recorrente apresentou, Recurso Voluntário (fls. 133/143) alegando,
em síntese, os mesmos pontos abordados na Impugnação, acrescida da seguinte questão:
- nulidade do acórdão de primeira instancia em razão da negativa da realização de
perícia.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.454 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007854/2010-87
4
Requer a reforma do Acórdão recorrido, julgando totalmente procedente este
recurso e cancelando o crédito tributário.

VOTO
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Da Preliminar de Nulidade
A Recorrente traz à discussão, em nível de preliminar, questão relativa ao
cerceamento do direito de defesa, vez que, dentro da ótica que apresenta, não lhe teria sido
oportunizado comprovar a correção da classificação fiscal das mercadorias importadas, por meio
da diligência/perícia pleiteada.
Analisando detidamente o Acórdão de primeiro grau, não se vislumbra a ocorrência
de qualquer prejuízo ao direito de defesa do Recorrente, em razão do indeferimento do pedido
de diligência.
É certo que o julgador administrativo tem a faculdade de determinar o
procedimento para esclarecer este ou aquele ponto, que necessite ser mais bem elucidado. Há
que se dizer a diligência ou perícia incide sobre um determinado aspecto suscitado no processo,
em que as provas até aquele instante coligidas não dão conta de esclarecer, necessitando alguma
complementação.
Como a situação que se descreve não está delineada neste processo, uma vez que
já consta do processo laudo pericial solicitado pela própria fiscalização, correto é indeferir o pleito
relativo à realização do procedimento em questão. E tal decisão não significa prejuízo à defesa,
porquanto o contribuinte dispõe da faculdade de apresentar provas, em muitos casos até
mesmo na fase recursal, consoante jurisprudência dominante deste Colegiado.
O art., 18 do Decreto n° 70.235, de 1972, que trata da diligência/perícia, claramente
deixa a juízo de a autoridade julgadora determinar ou não a realização de diligência/perícia, de
ofício ou a pedido do impugnante, podendo indeferir o pedido quando considerar impraticável ou
prescindível a providência, in verbis:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in tine “

Sendo assim, ao indeferir o pedido de diligência/perícia a autoridade julgadora nada
mais fez do que exercer sua função de julgar. Registre-se, ademais, que a diligência/perícia, no
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.454 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007854/2010-87
5
processo administrativo fiscal, tem a função de auxiliar o julgador na compreensão da matéria
em litígio e não de produzir provas no interesse das partes, cabendo a estas trazerem aos autos
os elementos de prova que lhes interessar. Neste caso, certamente o indeferimento em nada
cerceou a defesa, até porque a contribuinte teve ampla liberdade de instruir o processo com todos
os elementos de prova que considerasse necessário.
Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa em
razão do indeferimento do pedido de perícia.

Da Classificação Fiscal das Mercadorias
O recurso voluntário contesta a classificação fiscal adotada pela autoridade
aduaneira e pede que seja reconhecida a correção do código NCM por ele utilizado na importação
das mercadorias. No presente caso, o impugnante pleiteia a classificação do produto importado
no código NCM 2929.10.90 - como uma mistura de isômeros de um mesmo composto — e a
fiscalização pretende o código NCM 3824.90.89 — como um produto das indústrias químicas, não
especificada nem compreendida em posição diferente da 3824.
O laudo do L. A. Falcão Bauer Centro Tecnológico de Controle de Qualidade (fl.
43/44) assevera que a fórmula molecular do produto em questão é uma mistura, ou seja, não
apresenta uma relação constante entre seus elementos e não pode ser representada por uma
única fórmula molecular ou estrutural definida. Em suas palavras:
“trata-se de Mistura de Alquil Aminoetanol, Produto à base de Compostos Orgânicos,
Produto Diverso das Indústrias Químicas, não especificado nem compreendido em outras posições" e "Não
se trata de composto de constituição química definida" (respostas aos quesitos 1 e 2, respectivamente).
Estas duas afirmações técnicas, objetivas, afastam qualquer possibilidade de
enquadramento do produto no capítulo 29 do Sistema Harmonizado, pois este capítulo somente
se aplica aos compostos de constituição química definida e apresentados isolados.
Analisando as NESH do capítulo 29 vemos que:
O Capítulo 29, em princípio, inclui apenas os compostos de constituição química
definida apresentados isoladamente, ressalvadas as disposições da Nota I do
Capítulo.
A) Compostos de constituição química definida (Nota I do Capítulo) Um composto
de constituição química definida apresentado isoladamente é uma substância
constituída por uma espécie molecular (covalente ou iônica, por exemplo) cuja
composição é definida por uma relação constante entre seus elementos e que
pode ser representada por um diagrama estrutural único.
Ainda na NESH do capítulo 29 temos que:
Também se incluem no Capítulo 29, mesmo que contenham impurezas, as
misturas de isômeros de um mesmo composto orgânico. Só se consideram como
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.454 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007854/2010-87
6
tais as misturas de compostos que apresentem a mesma ou as mesmas funções
químicas, desde que esses isômeros coexistam naturalmente ou que tenham sido
formados simultaneamente no decurso de uma mesma operação de síntese.
Contudo, as misturas de isômeros (com exclusão dos estereoisómeros) de
hidrocarbonetos acielicos, saturados ou não, classificam-se no Capítulo 27.

Vê-se, portanto que o Capítulo 29 abarca as substâncias constituídas por uma
única espécie molecular e representadas por um diagrama estrutural único. Assim, podem ser
incluídas nesse Capítulo apenas a substância pura e as misturas de seus isômeros. Como os
diferentes graus de polimerização estão necessariamente associados a moléculas distintas,
notadamente no tamanho, não é possível afirmar que uma mistura de alquil aminoetanol seja um
composto de constituição química definida, dentro do conceito das NESH. Desta forma, resta claro
que o produto importado, ao não apresentar uma relação constante entre seus elementos e não
poder ser representado por uma única fórmula molecular ou estrutural definida, não se tratando,
portanto, de um composto de constituição química definida e sim de uma mistura de espécies
químicas diferentes, não podendo ter sua classificação no capítulo 29 como deseja a ora
recorrente.
Por outro lado, Nota B da NESH, relativa à posição 3824 esclarece que, "os produtos
químicos compreendidos aqui não apresentam constituição química definida e são, quer obtidos como
subprodutos da fabricação de outras matérias (ácidos naftênicos, por exemplo), quer preparados
especialmente."
A decisão de piso bem ressalta este ponto: “O impugnante pretende uma classificação
baseada em semelhança de função do seu produto com uma outra substância, o que efetivamente não
encontra suporte nas regras gerais de interpretação do Sistema Harmonizado, nesse caso. Em verdade,
bastam as regras gerais nos 1 e 6 de interpretação do Sistema Harmonizado para a exclusão da
classificação pretendida do produto em questão, sendo que pela regra geral no 1 há que se observar as
notas de capítulo, que no caso do capítulo 29 exclui os compostos de constituição química indefinida, como
regra, sendo que as exceções não incluem produtos da posição 2922, como se verifica na transcrita NESH
relativa ao capítulo 29. Assim, certamente, o produto em questão não pode ser classificado no capítulo 29 e,
por conseguinte, também não o é no código 2922.19.69 do Sistema Harmonizado pretendido pelo
impugnante.”
Excluída, assim, a classificação pleiteada pelo impugnante, a Autoridade Aduaneira
passou à análise do produto, tendo em vista o laudo da Falcão Bauer, e, aplicando as regras gerais
de interpretação do sistema harmonizado, foi feita a classificação para o código 3824.90.89. Isso
está fundamentado, nos seguintes termos (fls. 11/12):
“Portanto, de acordo com o Laudo de Análise elaborado, com as Regras Gerais
para Interpretação do Sistema Harmonizado - RGIs l a e 6 a , com a Regra Geral
Complementar RGC- 1; texto da posição "3824 – AGLUTINANTES PREPARADOS
PARA MOLDES OU PARA NÚCLEOS DE FUNDIÇÃO; PRODUTOS QUÍMICOS E
PREPARAÇÕES DAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS OU DAS INDÚSTRIAS CONEXAS
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.454 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007854/2010-87
7
(INCLUÍDOS OS CONSTITUÍDOS POR MISTURAS DE PRODUTOS NATURAIS), NÃO
ESPECIFICADOS NEM COMPREENDIDOS EM OUTRAS POSIÇÕES", texto da
subposição composta "3824.90 - OUTROS"; texto do item "3824.90.8 - PRODUTOS
E PREPARAÇÕES A BASE DE COMPOSTOS ORGÂNICOS, NÃO ESPECIFICADOS NEM
COMPREENDIDOS EM OUTRAS POSIÇÕES"; a mercadoria submetida a despacho,
descrita na adição 001; classifica - se no código NCM 3824.90.89 - OUTS. PROD.
PREP. A BASE D/COMP. ORGÂNICOS; sujeita à incidência de alíquotas de 14,00%
para o imposto de importação, 10,00% para o imposto sobre produtos,
industrializados, 1,65% para PIS e -7,60% para COFINS.”

Assim, correta a classificação operada pela autoridade fiscal relativa ao código
NCM 3824.90.89.

Do Pedido de Diligência/Perícia
A parte reiterou seu pedido para a realização de perícia técnica, na forma como
requerida na Impugnação, na qual formulou pedido de perícia, requerendo respostas aos
seguintes quesitos:

Verifica-se que o primeiro quesito busca a determinação química da mercadoria
importada, o que já foi respondido pelo quesito 1 do Laudo oficial de fl. Por sua vez, o segundo e o
terceiro quesitos têm por objetivo a determinação das funções químicas e utilização do produto,
objetivando a sua equiparação aos compostos definidos no capítulo 29 da TEC. Desta forma, a
perícia requerida mostra-se desnecessária, tendo em vista que os quesitos propostos não teriam o
condão de alterar a decisão dos autos.
Saliente-se que não há regra interpretativa do Sistema Harmonizado que
possibilite a classificação de um produto no capítulo 29 em função de semelhança com a
utilização dada a produto constante deste capítulo. O critério primeiro, e definitivo, para ser
classificado no capítulo 29, é o fato de se tratar de composto de constituição química definida
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.454 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007854/2010-87
8
apresentado isoladamente, que não é o caso do produto analisado, e não o uso ou a utilização que
é feita desse produto. Por isso, a perícia é absolutamente despicienda, pois um dos quesitos já
está respondido por laudo oficial e os demais visam à defesa de tese já afastada por esse voto.
Assim, é de se indeferir o pedido de perícia efetuado pela parte, com fulcro no
artigo 18, do Decreto no 70.235, de 1972.

Conclusão
Diante do exposto, voto pela improcedência do Recurso Voluntário, mantendo
integralmente o crédito tributário.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio

Fl. 200
DF CARF MF
Original